Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO CONTRATANTE.
1 – O art. 5o, § 1o, da Lei no 10.820/03 dispõe que: “o empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.”
2 – O fato de as parcelas do empréstimo consignado deixarem de ser realizadas na folha de pagamento do devedor em razão da redução da sua margem consignável, não o desobriga de responder pela dívida, ainda que alegue desconhecer a informação de que as cobranças haviam sido suspensas. Referido fato também não torna o empregador responsável principal ou solidário pelo débito, resultante da suspensão dos descontos no contracheque do devedor, quando não ficar demonstrada a falha ou a sua culpa no repasse do valor consignado.
3 – Apelo não provido.